Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-90.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004614-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Por Remição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), C. C. V. DE FREITAS - EPP - CNPJ: 11.836.599/0001-14 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GUERRA SANTOS - CPF: 695.630.801-06 (APELANTE), ZIZINHO ROQUE DE AMORIM - CPF: 107.029.111-00 (APELANTE), ANDRE LUIS GUERRA SANTOS - CPF: 695.630.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZIZINHO ROQUE DE AMORIM - CPF: 107.029.111-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PUBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

1.

Se o

julgador singular não enfrenta todos os argumentos capazes de em tese infirmar a sua decisão, a decisão se torna nula por ausência de fundamentação. Inteligência do art. 489, §1º, IV do CPC.

2.
Na hipótese dos autos, não há como aplicar o disposto no artigo 1.013, §3º do CPC.
A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, pois, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso; a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, ainda, o julgamento do mérito pelo Tribunal, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C.C.V. de Freitas - EPP
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sétima 7 Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de nº 1004614-90.2021.8.11.0041, ajuizada por
Ruth Mercia da Silva Dutra
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos para “
DECLARAR a NULIDADE
da procuração lavrada no livro nº 304, fl. nº 098 do SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT, e por conseguinte, a
NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA
também lavrada no SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT, precisamente às fls. 036/037 do livro 354.”
. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente suscita nulidade de sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas capazes de infirmas a conclusão adotada pelo julgador, quais sejam: coisa julgada e ilegitimidade ativa da apelada. Defende ainda a ocorrência de decadência e da presunção de boa-fé e erro escusável.

Sustenta a prevenção do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho em razão de ter sido o voto condutor na ação de imissão na posse nº 16904-67.2015.8.11.0041.

Ao final

requer a declaração de nulidade da sentença e o julgamento direto do processo pelo E. Tribunal de Justiça para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Os autos foram encaminhados ao Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, no entanto este entendeu que não era prevento para julgamento desta ação. (Id. 191911686).

Tentada a conciliação esta restou inexitosa (Id. 195588675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem da
Ação de nulidade de procuração pública proposta por Ruth Hercia da Silva Dutra.

Requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

A sentença deve ser anulada.

Como bem apontado pela parte recorrente o julgador singular não enfrentou todos os argumentos capazes de em tese infirmar a sua decisão, como v.g., a aplicação da teoria da aparência e suposta boa-fé da parte apelante.

Assim, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Todavia, não há como aplicar a teoria da causa madura para julgar diretamente o recurso neste Tribunal.

Isso porque
a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3º do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O § 3º do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, , § 3º, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV).

A primeira observação que se impõe é que o julgamento em Primeiro Grau não extinguiu o processo sem resolução do mérito; em segundo lugar, a causa não versa sobre questões exclusivamente de direito, pois, muito pelo contrário, os múltiplos aspectos fáticos, ignorados pela sentença, praticamente dominam o cenário litigioso; a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, ainda, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Ademais, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos a origem para que o magistrado singular analise todas as teses defensiva e profira nova decisão como bem entender de direito, facultando-lhe desde já adotar eventuais diligências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024